Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703825-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROCEMIRO PENIJARO FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DANIEL REBELLO BAITELLO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Rebello Baitello, em favor de Rocemiro Penijaro Ferreira da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0717313-42.2020.8.07.0007 (ID . 23080205 - Pág. 02/09). Consta dos autos que, em 11/12/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime de latrocínio, previsto no artigo 157, § 3o (segunda parte), c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a”, “c” e “h”, todos do Código Penal, supostamente cometido no dia 29/03/2019, nos seguintes termos: “No dia 29/03/2019, entre 17h e 19h, na QNL 1, bloco H, lote 5, Taguatinga/DF, o requerido, com vontade livre e consciente, possivelmente na companhia de um terceiro, mediante emprego de violência física consistente em empregar asfixia mecânica, secundária à constrição cervical e sufocação, por meio físico-químico (folhas 11-13), subtraiu para si um smartphone Motorola G plus, um molho de chaves de portas e portões da residência e um controle remoto do portão eletrônico da residência, tudo pertencente a Edileuza Gomes de Lima. Algum tempo antes do crime, o requerido entabulou relacionamento com a vítima, fato que não chegou ao conhecimento de seus familiares, dentre elas a filha de Edileuza, Helen Gomes, com quem residia. Durante esse período, o requerido, aproveitando o fato de que a vítima permanecia sozinha na residência (a filha trabalhava o dia inteiro), comparecia ao local para cortejá-la, além de utilizar as redes sociais para tal fim. Durante essas conversas, a vítima teria confidenciado ao requerido que estaria prestes a receber uma quantia em dinheiro a ser depositada em sua conta corrente (aproximadamente R$ 60.000,00). Tal fato despertou o interesse do requerido. Conforme informações dos autos, notadamente da filha da vítima, Helen Gomes, a vítima ligava quase todos os dias para o gerente do BRB para verificar se a quantia já havia sido depositada. No dia dos fatos, durante o período da manhã, o exesposo da vítima compareceu à residência desta última para resolver uma questão relacionada a uma motocicleta e percebeu que a vítima estava “bem arrumada, com um vestido bonito” e, quando se cogitou de deixar a filha do ex-esposo (Paloma), que o acompanhava naquele momento, na companhia da vítima Edileuza, esta mostrou-se ansiosa para que ambos fossem embora e a deixassem sozinha, aparentando que receberia visita. No período da tarde, após 17h, o requerido, na companhia de um comparsa ainda não identificado, mas possivelmente Marcelo Pereira Guedes de Souza, dirigiu-se até a residência da vítima, onde permaneceram até matarem a vítima, com a finalidade de se apropriarem de seu dinheiro e outros bens. Para ceifar a vida da vítima, utilizaram-se de um cabo de carregador USB para celular, enrolando-o ao pescoço da vítima, para, por estrangulamento, asfixiá-la. Não satisfeito com o meio cruel empregado, colocou um saco plástico na cabeça da vítima, impedindo-a de respirar, sufocando-a. Realizadas essas duas ações cruéis contra a vítima, o requerido (e seu possível comparsa) deixaram a residência levando com ambos o celular da vítima, as chaves da casa e o controle do portão. Ao que tudo indica, o desiderato seria a quantia que o requerido acreditava ter a vítima recebido, mas, além de a não ter recebido, os cartões de crédito/débito da vítima ficavam em poder da filha Helen Gomes, o que impossibilitou o requerido de levá-los consigo. Como afirmado no Laudo de exame de folhas 11-13, a vítima veio a óbito “por asfixia mecânica, secundária a constrição cervical e a sufocação, meio físico-químico”. O crime foi cometido por motivo torpe, eis que o requerido matou a vítima para se apoderar de seu dinheiro e seu celular (artigo 61, Inciso II, alínea “a”, do CP). Ademais, foi cometido mediante dissimulação, já que o requerido entabulou relacionamento com a vítima, às escondidas de sua família (da vítima), com o propósito de subtrair seus bens (artigo 61, Inciso II, alínea “c”, do CP). O crime foi cometido contra maior de sessenta anos (artigo 61, Inciso II, alínea “h”, do CP).” (ID 23080202). Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (ID 23080203). O Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, consoante decisão de ID 23080205 - Pág. 02/09. Cumprido o mandado de prisão preventiva, o paciente foi conduzido à audiência de custódia, ocasião em que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia não vislumbrou ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão e determinou a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, nos termos do artigo 2o, § 2o, e do artigo 11, ambos da Portaria Conjunta n.o 4, de 19/01/2021 (ID 23080861 - Pág. 2). A Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não foi fundamentada e está genericamente embasada na subjetividade, ao assentar a reprovabilidade da conduta praticada. Salienta que a decisão aponta somente a garantia da ordem pública e a periculosidade do agente, fazendo apenas menção genérica à sua folha de antecedentes, a qual não possui anotação recente. Destaca que a decisão não sopesa outros elementos obrigatórios para a prisão cautelar, como a periculosidade do agente, sendo que o periculum libertatis não pode ser presumido. Assevera que a prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, que somente pode ser decretada em casos de absoluta necessidade, sendo vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Afirma que os crimes constantes da folha de antecedentes do paciente foram cometidos há mais de uma década, de modo que não existem indícios de periculosidade do agente, que deve ser considerado primário e de bons antecedentes. Ademais, o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Aduz que a jurisprudência entende que o decreto prisional baseado em fundamentação genérica não merece prosperar. De outro lado, argumenta que o paciente deve ser beneficiado com a prisão domiciliar, pois sofre de trombose severa, a qual torna a situação do paciente ainda mais grave em razão da pandemia de covid-19, porquanto o paciente pode desenvolver complicações pela doença. Pede o deferimento da medida liminar, diante da ilegalidade e inconstitucionalidade do decreto prisional, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do writ. Caso assim não se entenda, pede o deferimento da medida liminar, para que o paciente cumpra a medida cautelar de prisão domiciliar, em razão de moléstia grave. No mérito, pede a concessão da ordem, para tornar eficaz o decreto de prisão preventiva, ou, subsidiariamente, para que o paciente cumpra a medida cautelar de prisão domiciliar. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (latrocínio) é superior a 04 (quatro) anos e o paciente é reincidente em crime doloso, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, decretou a prisão preventiva do paciente com base na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública. Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelas investigações policiais e pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente o crime de latrocínio. No que se refere ao periculum libertatis, também está demonstrado, nesta análise perfunctória, em razão da gravidade concreta do delito. De fato, consta dos autos que o paciente, visando subtrair bens da vítima, manteve um relacionamento com a vítima e, no dia dos fatos, com o auxílio de um comparsa, mataram a ofendida, uma senhora de mais de sessenta anos, enforcando-a com um cabo de carregador USB para celular e asfixiando-a com um saco plástico na cabeça da vítima. Observa-se, portanto, que, diferentemente do que alegado pela impetração, a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não podendo se falar que a decisão é genérica ou fundada em subjetivismo. Ao revés, a decisão ampara a necessidade da prisão cautelar do paciente, para fins de garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, que revela o intenso sofrimento imposto à vítima pelos agentes, que a enforcaram e a asfixiaram, impedindo-a de respirar. Ademais, em relação à folha de antecedentes, o paciente ostenta condenações definitivas pelos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal (ID 23120582 – data do fato: 06/06/2002) e porte ilegal de arma de fogo (ID 23120583 – data do fato: 10/06/2010). Ora, é certo que as anotações se referem a fatos antigos, mas não se pode olvidar que são fatos graves, de modo que, tais elementos aliados à extrema gravidade do crime ora em exame, permitem a conclusão de que o paciente é pessoa perigosa e sua liberdade oferece risco à sociedade. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, § 2o, II, E § 3o, II, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. A periculosidade decorre da gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi descrito nos autos, tendo o paciente, na companhia de dois comparsas, praticado o crime de latrocínio mediante o uso de uma faca, do tipo "peixeira", em que a vítima foi atingida por 47 (quarenta e sete) golpes em regiões do corpo de alta letalidade, como coração, pulmão e tórax, o que denota requintes exacerbados de crueldade. [...] Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.” (Acórdão 1289211, 07353824620208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, por ora, a prisão do paciente é admissível e necessária, sendo que, ao menos em liminar, não se vislumbra a suficiência das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, pois justificada a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta. Por fim, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, vale salientar que não consta que a Defesa tenha requerido a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar perante o Juízo de origem. Dessa forma, o pedido não pode ser examinado por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, caso a Defesa vise a concessão de tal benefício ao paciente, deve, primeiramente, formular o pleito perante o Juízo a quo mediante a comprovação dos requisitos legais e, apenas em caso de indeferimento, pode dirigir o pedido a este Tribunal. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador